Tribunal: TJMT
Processo: 1030521-22.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030521-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (RECORRENTE), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1030521-22.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrido: EMERSON ALVES PEREIRA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FORNECIMENTO DE ÁGUA -
COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURA CONTESTADA EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante questiona a legitimidade das faturas dos meses de abril e maio/2020, nos valores de R$ 229,55 (duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 392,46 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).

2.

Insatisfeito, com os valores cobrados, alega que solicitou uma vistoria junto à requerida, que a mesma enviou um técnico a sua residência e que ao analisar o aparelho medidor,
o técnico informou o aparelho que estava computando passagem de ar, e procedeu com a troca do aparelho medidor
, porém, não retificou as faturas contestadas.

3.

A requerida em sua defesa confessa que,
“após reclamações administrativas feitas pelo autor, realizou VISTORIA(s) no aparelho instalado no imóvel em questão, oportunidade na qual foi constatado que NÃO HAVIA DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO”.

4.

No caso, conforme o histórico de faturas anexado na inicial nota-se que as faturas discutidas nos autos realmente são desproporcionais à média de consumo do autor, portanto, a requerida não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos valores cobrados, cujo ônus lhe cabia, vejamos:

5.

Como é sabido, cabe à recorrida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

6.

A responsabilidade da recorrida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

7.

Ainda, o reclamante apresentou reclamação administrativa junto à recorrente, a fim de solucionar o problema, porém, sem êxito.

8.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.
DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela adequação das faturas concernente ao serviço de fornecimento de água, ao argumento de estar suportando cobrança com valor muito superior a sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais.

2.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora conforme reclamação no PROCON colacionada na exordial.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1016609-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

9.

Havendo falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança excessiva nos meses de abril e maio de 2020, portanto, impõe-se a revisão das faturas questionadas, conforme determinado em sentença.

10.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, bem como, pela desídia da reclamada em resolver a questão na esfera administrativa, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.

No entanto, entendo que o presente recurso comporta reforma parcial no tocante ao dano moral, apenas tão somente para reduzir o valor da condenação
.

12.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

para
R$ 3.000,00
(três mil reais),

valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024